Tribunal: TJES
Processo: 5019549-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019549-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: GESSIEL RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO (TAG). CANCELAMENTO DE CONTRATO SOLICITADO VIA TELEFONE. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega que possuía relação jurídica com a requerida até que, no ano de 2022, solicitou o encerramento da conta através de contato telefônico, em razão da venda do veículo no qual a TAG estava instalada. Sustenta que, apesar de ter sido informado que um saldo residual de R$0,01 (um centavo) seria desconsiderado, passou a sofrer cobranças indevidas e, a despeito de ter feito diversas ligações para encerrar o contrato, teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes. Requer a declaração de inexistência da relação contratual e do débito, bem como uma compensação por danos morais.

2.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência, declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais. A empresa ré interpôs recurso inominado, pleiteando pela reforma da sentença. A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando por sua manutenção.

3. Inicialmente, afasto a alegação de complexidade da causa. A recorrente sustenta que as gravações telefônicas apresentadas pelo autor demandariam perícia técnica, o que seria incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Contudo, tal argumento não prospera. Conforme bem observado pelo juízo de origem, a recorrente, em sua defesa, limitou-se a negar genericamente a existência de um contato, sem, contudo, impugnar especificamente os elementos da prova, como os números de telefone envolvidos ou as datas das chamadas. A análise das provas pelo magistrado rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado, e, no caso, as provas documentais e os áudios foram considerados suficientes para a formação de sua convicção, especialmente diante da inércia probatória da ré, que não apresentou qualquer elemento que pudesse desconstituir as alegações autorais.

4. Deixa-se de analisar a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa, eis que suscitada pela primeira vez em sede recursal. A recorrente, somente após proferida sentença, ocupou-se de aduzir tal tese defensiva, tendo em vista que tal matéria não consta de sua contestação, nem tampouco de suas outras manifestações nos autos. Nesse contexto, a alegação de referida matéria tão somente neste avançado estágio processual, configura a utilização da estratégia denominada como “nulidade de algibeira”, não admitida no ordenamento jurídico pátrio pois contrária à boa-fé processual.

5. No mérito, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do que autoriza o art. 46 da Lei Federal nº 9.099/95.

6. A parte autora logrou êxito em comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, através de apresentação de diversas gravações de ligações para a ré, tentando solucionar o imbróglio. A requerida, por outro lado, sequer junta histórico de utilização dos serviços ou planilha da evolução da dívida, a fim de demonstrar como o débito de R$0,01 chegou ao expressivo valor de R$132,32. Assim, a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, falhando em comprovar a legitimidade da manutenção do contrato e das cobranças subsequentes.

7. A conduta de manter ativo um contrato cujo cancelamento foi solicitado reiterada vezes e, ainda, inscrever indevidamente o nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral, em tais casos, é presumido (
in re ipsa
), ou seja, decorre da própria ocorrência do fato, sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico sofrido pelo ofendido. A negativação indevida atinge a honra e a imagem do consumidor, atribuindo-lhe a pecha de mau pagador.

8. No que tange ao valor da indenização, a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) fixada na sentença mostra-se adequada e proporcional à extensão do dano, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem implicar enriquecimento ilícito para a parte autora. O valor não se revela exorbitante nem irrisório, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, não havendo, portanto, razões para sua minoração.

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)